Tribunal: CARF
Processo: 13984.720747/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720747/2017-50
ACÓRDÃO
2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado dos
autos de infração, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
correspondente, e tem a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase de impugnação.
JUROS MORATÓRIOS. EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas
aos juros equivalentes à Taxa SELIC, por determinação legal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720747/2017-50
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, de lavra da Auditora-Fiscal
Letícia da Silva Alves (Acórdão no 11-059.851):
Trata-se de processo referente a créditos previdenciários constituídos em nome
da empresa em epígrafe, quais sejam, Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 02/22), Auto de Infração
Contribuição para Outras Entidades e Fundos (fls. 23/56) e Auto de Infração
Contribuição Previdenciária dos Segurados (fls. 57/68), perfazendo um total de R$
9.544.982,30, com data de consolidação em 09/10/2017, abrangendo o período
de 01/2013 a 12/2016 (incluindo os décimos terceiros salários).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 69/77, e documentos de fls. 02/68, tem-se o
que segue, em resumo:
o contribuinte deixou de ser optante pelo SIMPLES NACIONAL e informou
indevidamente, nas GFIP do período de 01/2013 a 13/2016, o código pertinente
ao enquadramento no referido sistema, deixando de declarar e recolher, por
conseguinte, as contribuições patronais e as destinadas a outras entidades e
fundos (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), as quais foram lançadas nos autos
em tela;
também foram lançadas contribuições a cargo dos contribuintes individuais e dos
empregados, descontadas das remunerações;
as remunerações dos empregados e contribuintes individuais foram apuradas nas
GFIP, folhas de pagamento dos segurados e Relações Anuais de Informações
Sociais - RAIS;
Fl. 6949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720747/2017-50
3
o autuado apresentou diversas GFIP por competência, e em algumas destas GFIP
não declarou a totalidade dos segurados empregados e contribuintes individuais
nem os valores das contribuições descontadas, dentre outros erros e omissões,
tendo sido lavrado Termo de Constatação de fls. 6.789/6.791 narrando esta
situação;
no Anexo I (fls. 84/435) consta totalização dos valores apurados pelo auditor
autuante;
foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais em decorrência da configuração,
em tese, dos ilícitos de sonegação previdenciária e apropriação indébita
previdenciária.
Às fls. 553/6.800, o fisco acostou aos autos cópias dos seguintes documentos:
GFIP, folhas de pagamento dos segurados, relatórios CCORGFIP, alterações de
contrato social e termos de intimação fiscal.
Cientificada da autuação em 17/11/2017 (fls. 6847/6848), a autuada apresentou
impugnação em 30/11/2017 (fls. 6806 e 6808/6843), na qual alega, em síntese:
a) houve cerceamento do direito de defesa e prejuízo ao contraditório porque, no
presente processo, "não houve a descrição exata dos fatos, bem como a indicação
do dispositivo legal que ampara é genérica", o que motivaria a anulação do
crédito tributário;
b) não se vislumbra a ocorrência das supostas irregularidades fiscais cometidas
pela impugnante, nem existe previsão legal para lavratura do auto em tela, de tal
forma que os créditos ora lançados não devem ser mantidos;
c) no processo em foco não foram observados os princípios da legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade;
d) o princípio da verdade material deve ser observado pelo julgador, cabendo,
inclusive, a apreciação de outros elementos, além daqueles trazidos aos autos
pelos interessados;
e) invoca a revisão de ofício, alegando que o lançamento eivado de nulidade deve
sempre ser desconstituído e, em caso de possibilidade de revisão, é
imprescindível que ocorra a edição de novo lançamento, observado o prazo
decadencial;
f) o arbitramento deve respeitar estritamente os princípios constitucionais que
asseguram a tributação, de acordo com a capacidade contributiva, não podendo
ser realizado sob o prisma da conveniência e oportunidade da autoridade
administrativa;
g) nulidade por considerar ilegal a cobrança dos juros e multa aplicados. No
tocante à multa, argui ter caráter confiscatório.
Por fim, requer:
acolhimento da impugnação;
Fl. 6950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720747/2017-50
4
nulidade e/ou improcedência do lançamento;
juntada posterior de documentos (princípio da verdade material).

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 a 31/12/2016
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado dos autos de
infração, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
correspondente, e tem a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase de impugnação.
MULTA.
LEGALIDADE.
CONFISCO.
INOCORRÊNCIA.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, e a vedação ao confisco
pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS
MORATÓRIOS.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas aos
juros equivalentes à Taxa SELIC, por determinação legal.
Impugnação Improcedente — Crédito Tributário Mantido.

Cientificado do resultado do julgamento em 21/06/2018, uma quinta-feira (fls.
6.879), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 20/07/2018, uma sexta-feira
(fls. 6.881), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A ausência de descrição precisa dos fatos imputados, bem como a generalidade
da fundamentação legal constante dos autos de infração, fere o contraditório e a
ampla defesa, porquanto impossibilita o exercício pleno do direito de defesa, em
afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
b) A lavratura dos autos de infração carece de respaldo legal específico, o que
contraria a regra da legalidade estrita em matéria tributária, pois não há
tipificação clara e determinada das supostas infrações.
c) A manutenção do lançamento sem a devida demonstração concreta das
irregularidades ofende os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da
razoabilidade, uma vez que o quantum exigido resulta desproporcional frente às
condições fáticas e operacionais da empresa.
Fl. 6951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720747/2017-50
5
d) A observância do princípio da verdade material impõe ao julgador o dever de
considerar elementos que não tenham sido apresentados tempestivamente, mas
que revelem a inexistência do fato gerador ou a sua quantificação inadequada,
em homenagem à busca da justiça fiscal material.
e) A revisão de ofício do lançamento eivado de vício é dever da Administração,
independentemente de provocação, sendo que, constatada a nulidade parcial ou
total do auto, deve haver sua desconstituição ex officio, respeitado o prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN.
f) A utilização de métodos indiretos de apuração, sem base documental suficiente
e sem observância aos limites legais, viola o princípio da capacidade contributiva,
consagrado no art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
g) A aplicação de juros de mora com base na Taxa SELIC e da multa de ofício com
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/96, especialmente quando cumulada com
encargos legais, confere caráter confiscatório à exação, em afronta ao art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“- acolhimento da impugnação;
nulidade e/ou improcedência do lançamento;
juntada posterior de documentos (princípio da verdade material).”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Das matérias incontroversas
Fl. 6952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720747/2017-50
6
Não foram objeto de manifestação específica as bases de cálculo apuradas, os
valores das contribuições sociais lançadas, nem a questão da opção pelo Simples
Nacional.
Destarte, não se formou o contencioso sobre as supracitadas matérias, motivo
pelo qual não serão objeto de discussão na seara administrativa, precluindo o
direito de o interessado contestá-las nesta esfera.
Da matéria estranha
Quanto à reclamação de arbitramento, ressalte-se que, de acordo com o relato
fiscal (fls. 69/77), este assunto não é objeto deste processo. Assim, configura-se
matéria estranha ao feito e não será apreciada por este colegiado.
Do lançamento
Não assiste razão à impugnante quando afirma que teve prejudicado seu direito
ao contraditório e à ampla defesa, sob a alegação de não ter havido, no presente
processo, a descrição dos fatos ocorridos e da fundamentação legal respectiva.
Senão vejamos.
Consta, do relatório fiscal (fl. 69/77), de forma clara e precisa, e de documentos
de fls. 02/68, a narração dos fatos que motivaram o lançamento em pauta, bem
como a legislação pertinente.
De acordo com tais documentos, o impugnante deixou de declarar, nas GFIP do
período de 01/2013 a 13/2016, a totalidade das contribuições patronais a seu
cargo, as devidas pelos segurados contribuintes individuais e empregados
(descontadas das remunerações), bem como as destinadas a outras entidades e
fundos (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), previstas nos artigos 20, 22, I, II, 'c',
III, e 30, I, 'a', da Lei 8.212/91.
Tem-se, ainda, que o fato gerador das contribuições ora lançadas foi o pagamento
de remuneração a segurados empregados e contribuintes individuais, no período
supracitado. Além disso, o contribuinte informou, nas referidas GFIP, ser optante
do SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei Complementar 123/2006, a despeito de
ter sido excluído deste sistema, de acordo com relato fiscal.
Assim, conclui-se que o fisco constatou diversas irregularidades que ensejaram a
lavratura dos autos de infração, e registrou os fatos ocorridos nos documentos
produzidos pela fiscalização (fls. 02/77), supracitados, integrantes do processo em
comento.
Destarte, as teses acerca de prejuízo ao contraditório ou cerceamento de defesa e
de ausências irregularidades fiscais cometidas pelo impugnante são descabidas.
Noutro giro, o lançamento em tela está amparado em legislação vigente e
cogente, tendo o fisco agido em observância aos princípios da legalidade.
Fl. 6953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720747/2017-50
7
Quanto às teses de razoabilidade e proporcionalidade, tais princípios se dirigem
aos legislador e ao Judiciário, cabendo o agente fiscal que se ater tão somente à
legislação.
Do exposto, não há que se falar em anulação ou improcedência dos autos de
infração objeto deste processo, os quais devem ser mantidos.
Por conseguinte, infrutífera a arguição acerca de revisão de ofício, porquanto, no
crédito em tela, não há reparos a serem efetuados.
Dos juros e multa
Os juros aplicados no presente crédito estão previstos no artigo 35 da Lei no
8.212/91, que remete ao artigo 61 da Lei 9.430/96. Quanto à multa de ofício, está
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
Destarte, improcedente a tese de que a cobrança dos juros e multa é ilegal, não
havendo que se falar em nulidade por este motivo.
Quanto às reclamações sobre confisco, ressalte-se que a via administrativa não se
constitui foro próprio para discussão de inconstitucionalidade, ilegalidade ou
efeito confiscatório de comando legal vigente e cogente, dado que a
Administração Fazendária, ao aplicar a legislação pertinente, não tem faculdade
discricionária, mas tão somente a vinculada, nos termos do que disciplina o artigo
142, parágrafo único, do CTN.
Do pedido de produção de provas
O contribuinte reclama a produção adicional de provas, porém o prazo de defesa
encontra-se disposto nos artigos 15 e 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972
(ressalvas ao prazo), in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art.16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97).
Fl. 6954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720747/2017-50
8
Considerando que tal prazo é definitivo e que, no caso em análise, o impugnante
não demonstrou em sua peça de defesa a ocorrência de nenhuma das situações
de ressalva acima listadas, não é possível à administração atender à irresignação
do requerente, mantendo-se o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para a
manifestação de inconformidade.
Ademais, note-se que o lançamento foi embasado em documentação examinada
no curso da ação fiscal, atendido o princípio da verdade material, e o defendente,
não trouxe, em seu socorro, nenhum elemento de prova. Pedido negado.

A propósito, segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais”.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 6955
DF CARF MF
Original